Tribunal: TJSP
Processo: 1041344-92.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Escritura Pública de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Constituição de Propriedade Fiduciária firmada em 08 de outubro de 2015. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos requeridos, que insistem na improcedência da Ação, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" deduzido pelos demandados que foi indeferido, com determinação

Ementa:
*AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Escritura Pública de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Constituição de Propriedade Fiduciária firmada em 08 de outubro de 2015. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos requeridos, que insistem na improcedência da Ação, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" deduzido pelos demandados que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*